Tribunal: TJSP
Processo: 1000262-17.2016.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Acidente de trânsito – Ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos, com pedido de pensionamento mensal – Demanda de motociclista em face de condutora de veículo automotor envolvido – Sentença de parcial procedência – Recurso da ré - Manutenção do julgado – Cabimento – Ré que não respeitou à sinalização de PARE e adentrou no cruzamento, a atingir a autora que vinha em sua

Ementa:
Acidente de trânsito – Ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos, com pedido de pensionamento mensal – Demanda de motociclista em face de condutora de veículo automotor envolvido – Sentença de parcial procedência – Recurso da ré - Manutenção do julgado – Cabimento – Ré que não respeitou à sinalização de PARE e adentrou no cruzamento, a atingir a autora que vinha em sua motocicleta – Autora que pilotava em excesso de velocidade – Comprovação - Culpa concorrente bem demonstrada – Dever de indenizar presente - Danos materiais, morais e estéticos verificados - Valores indenizatórios corretos e compatíveis com os prejuízos ocasionados – Pensão mensal bem delineada – Dever de a ré constituir capital – Súmula 313, do STJ.

Apelo da ré desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000073465
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000262-17.2016.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante
PATRICIA SANTOS SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada
KATIANE
APARECIDA
DOS
SANTOS
SIQUEIRA
(JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
39.722
Apelação no 1000262-17.2016.8.26.0019
Comarca: Americana
Juízo de origem: 2a Vara Cível
Apelante: Patrícia Santos Silva
Apelada: Katiane Aparecida dos Santos Siqueira
Classificação: Acidente de trânsito - Indenização
r
EMENTA: Acidente de trânsito Ação de indenização
por danos materiais, morais e estéticos, com pedido de
pensionamento mensal Demanda de motociclista em
face de condutora de veículo automotor envolvido
Sentença de parcial procedência
Recurso da ré -
Manutenção do julgado Cabimento Ré que não
respeitou à sinalização de PARE e adentrou no
cruzamento, a atingir a autora que vinha em sua
motocicleta
Autora que pilotava em excesso de
velocidade Comprovação - Culpa concorrente bem
demonstrada Dever de indenizar presente - Danos
materiais, morais e estéticos verificados - Valores
indenizatórios corretos e compatíveis com os prejuízos
ocasionados Pensão mensal bem delineada Dever de
a ré constituir capital Súmula 313, do STJ.
Apelo da ré desprovido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de recurso de apelação interposto nos
autos da ação de indenização por danos materiais, morais e
estéticos, com pedido de pensionamento mensal, fundada em
acidente de trânsito, proposta por Katiane Aparecida dos Santos
Siqueira em face de Patrícia Santos Silva, onde proferida
sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão
deduzida para condenar a ré ao pagamento de indenização por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
danos materiais, estéticos e morais fixados nos valores de R$
2.373,00, R$ 10.000,00 e R$ 15.000,00, respectivamente. Os
danos materiais referentes ao conserto da motocicleta devem ser
corrigidos desde a data do orçamento (fls. 75/76), enquanto os
referentes às despesas com guincho/estadia, bem como
fisioterapia, a partir de cada desembolso. Juros moratórios legais
impostos a contar do evento danoso. Já a indenização pelos
danos estéticos e morais serão corrigidos a partir do
arbitramento, com juros legais de mora computados do sinistro.
Condenada a ré, ainda, a pagar à autora pensão
mensal vitalícia fixada em 20,155% do salário mínimo nacional
vigente, com constituição de capital para assegurar o
cumprimento da obrigação alimentar. Em razão da sucumbência,
cada parte foi condenada a arcar com metade das custas e
despesas processuais, ficando a cargo da ré o pagamento de
honorários advocatícios em favor do advogado da autora, fixados
em 10% sobre o valor corrigido da condenação, bem como a
cargo desta última o pagamento de honorários advocatícios em
favor do advogado da requerida, fixados em 10% do valor da
condenação, relativamente à metade que sucumbiu, devidamente
corrigidos, ressalvada a assistência judiciária gratuita
fls.
265/278.
Aduz a ré que o julgado carece de parcial reforma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
à alegação, em síntese, de que os montantes indenizatórios pelos
danos morais e estéticos foram fixados em patamares
exorbitantes, a acarretar enriquecimento ilícito à autora, que
colaborou com a ocorrência do acidente ao pilotar em alta
velocidade, ao que devem ser afastados ou mitigados. Roga
também pela exclusão da condenação ao pagamento de pensão
mensal, ou redução de seu valor. Por fim, aduz que não ostenta
condições financeiras de constituir capital - fls. 280/292.
Contrarrazões às fls. 296/303.
Recurso tempestivo e sem preparo, ante a
gratuidade de justiça concedida.
É o relatório.
O apelo não comporta acolhimento.
Demanda ajuizada à argumentação de que no dia
13.11.2013, por volta do meio dia, a autora pilotava sua
motocicleta pela Avenida Ampélio Gazzeta quando, no
cruzamento com a Rua Fioravante Martins, foi colhida pelo
veículo automotor dirigido pela ré, que não respeitou a
sinalização obrigatória de PARE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Em razão do embate, a autora sofreu várias lesões
corporais graves, com realização de cirurgias e tratamento de
fisioterapia, a acarretar invalidez permanente, porquanto atuava
como vigilante bancária.
Sustentou que a ré foi imprudente, ao que
requereu sua condenação ao pagamento de indenização por
danos materiais, morais e estéticos, além de fixação de pensão
alimentar vitalícia em seu favor.
Instruiu o feito com boletim de ocorrência policial
(fls. 21/23), comprovante de recebimento de benefício
previdenciário (fls. 25), fotografias das lesões cicatrizadas (fls.
34/35 e 44/50) e notas fiscais de despesas com remédios, com a
motocicleta e com fisioterapia (fls. 51/78).
Em contestação a ré alegou que a colisão ocorreu
por culpa exclusiva da autora, que seguia em alta velocidade e
não logrou reduziu a velocidade ao passar pela lombada.
Durante a instrução foram ouvidas as partes e
uma testemunha, conforme média digital que acompanha os
autos, bem como realizada prova pericial médica pelo IMESC
(fls. 232/242), na qual constatado dano físico à autora no
percentual de 62,5%, lesões de natureza grave, cicatrizes em grau

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
05 (na escala de 01 a 06) e sequelas definitivas.
O digno Magistrado da causa houve por bem
julgar parcialmente procedentes os pleitos formulados, em
sentença percucientemente fundamentada e que não comporta
reparo.
A culpa concorrente pelo evento lesivo restou
bem verificada.
As circunstâncias do embate foram relatadas no
boletim de ocorrência policial encartado às fls. 21/23 e
corroboradas pelo depoimento pessoal da ré, que admitiu que viu
a motocicleta da autora, mas adentrou no cruzamento porque
acreditava que dava tempo de passar sem atingi-la.
A testemunha presencial Geisa, que estava no
carro que seguia atrás da motocicleta conduzida pela autora, foi
firme quando afirmou que esta trafegava em alta velocidade e
que não reduziu a velocidade ao passar pela lombada existente
no local.
Restou, assim, verificada a culpa concorrente,
porquanto a ré não obedeceu à sinalização obrigatória, mas
também a autora pilotava em excesso de velocidade, a acarretar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
maior gravidade ao embate e às lesões experimentadas.
Nada há que ser alterado, de outro lado, no que
toca ao quantum indenizatório de ordem material, o qual não foi
objeto de impugnação no recurso de apelação.
Quanto aos prejuízos de ordem moral e estética,
evidentemente existiram, haja vista a existência de sequelas e
cicatrizes definitivas derivadas do acidente, certo que os
montantes arbitrados se situam em patamar justo e razoável
frente aos abalos e danos estéticos sofridos, uma vez sopesadas
as circunstâncias fáticas, o grau do prejuízo ocasionado e as
condições socioeconômicas das partes, traduzindo singela
compensação pelo dissabor experimentado, sem, contudo,
enriquecê-la, e, ao mesmo tempo, suficiente para inibir a
reiteração de condutas semelhantes por parte da requerida.
Por seu turno, tenho que a condenação ao
pagamento de pensão mensal foi corretamente calculada levando-
se em consideração o salário comprovado da autora ao tempo do
acidente, descontado o benefício previdenciário por ela auferido,
a calcular-se o montante reduzido mensalmente e o percentual
correspondente, dividido pela metade, ante a culpa concorrente.
Mantida a obrigação de a ré constituir capital para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
pagamento da pensão mensal, independentemente de sua
condição financeira, a ser melhor delimitado na fase de
cumprimento de sentença, nos termos do art. 533, do Código de
Processo Civil.
A matéria, ademais, já se encontra sumulada pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Súmula 313 - Em ação
de indenização, procedente o pedido, é necessária a
constituição de capital ou caução fidejussória para a garantia
de pagamento da pensão, independentemente da situação
financeira do demandado.”
Por fim, em observância ao comando do art. 85, §
11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária
advocatícia da sucumbência devida pela ré em mais 5%,
respeitada a gratuidade de justiça.
Ante o exposto, nego provimento ao apelo da ré.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica